Tribunal: TJMT
Processo: 1006273-45.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006273-45.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Salário-Família, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA FATIMA OLIVEIRA CAETANO - CPF: 912.962.501-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006273-45.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Adriana Fatima Oliveira Caetano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM DANO MORAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL EM RAZÃO DE RETOMADA DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES DR. ANTÔNIO FONTES. CONTINUAÇÃO DO TRABALHO EM CARÁTER EMERGENCIAL. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Se restou demonstrado que a autora prestou serviços de Técnica de Enfermagem em caráter emergencial no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, no período de retomada deste em razão de desistência da gestão pela OSS anteriormente contratada, deve ser realizado o pagamento das verbas salarias pelos serviços prestados pela autora.

Em que pese não tenha havido o pagamento das verbas salarias pelo período trabalhado em caráter emergencial junto ao Estado de Mato Grosso, este fato por si só,
não dá ensejo à reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento dos salários referentes aos meses de outubro/2017, novembro/2017 e dezembro/2017, com os devidos consectários, com a incidência de férias, e proporcionais de décimo terceiro, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice IPCA-E e juros de 0,5% desde a inadimplência dos vencimentos;

b)
CONDENAR
o Requerido a pagar para a parte Autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a titulo de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data”.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A autora visa o recebimento de verbas salariais decorrentes dos serviços prestados no período outubro e dezembro de 2017, como Técnica de Enfermagem junto ao Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, tendo em vista que em decorrência da troca de gestão do referido hospital que era gerido por uma OSS que desistiu da concessão, tendo neste período o Estado de Mato Grosso retomado a direção do hospital e realizado a contratação em caráter emergencial dos servidores que já atuavam no hospital.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que não restou demonstrada a continuidade da prestação dos serviços pela autora, bem como não há que falar em indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado pela autora que, diante da excepcionalidade da situação, os funcionários que trabalhavam no hospital foram contratados para permanecer exercendo as suas funções, durante o período de retomada do hospital pelo Estado de Mato Grosso.

De acordo com os documentos apresentados na inicial, a autora trabalhou em regime de plantão no período pleiteado nos autos, ademais, no
Inquérito Civil 004252-012/2018, foi comprovado a contratação dos funcionários em caráter emergencial, conforme depoimentos colhidos dos funcionários e Diretor do referido hospital Senhor Onair Azevedo Nogueira, que abaixo colaciono:

Desta forma, entendo que no tocante a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento referentes às verbas salariais do período de outubro/2017, novembro/2017 e dezembro/2017, são devidas.

Entretanto, com relação ao pagamento de indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Destaco que, o não pagamento das verbas salariais e a necessidade de ingressar com a presente ação de cobrança para o recebimento dos referidos valores, por si só, não são suficientes para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral
in re ipsa,
sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Nesse sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM DANO MORAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL EM RAZÃO DE RETOMADA DO HOSPITAL
REGIONAL DE CÁCERES DR. ANTÔNIO FONTES. CONTINUAÇÃO DO TRABALHO EM CARÁTER EMERGENCIAL. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Se restou demonstrado que a autora prestou serviços de Técnica de Enfermagem em caráter emergencial no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, no período de retomada deste em razão de desistência da gestão pela OSS anteriormente contratada, deve ser realizado o pagamento das verbas salarias pelos serviços prestados pela autora.

Em que pese não tenha havido o pagamento das verbas salarias pelo período trabalhado em caráter emergencial junto ao Estado de Mato Grosso, este fato por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

(N.U 1006271-75.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EFETIVO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. OCUPAÇÃO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ADICIONAL PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. BASE DE CÁLCULO. EXPRESSA ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 442/2011. VALOR PAGO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando acondenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais, referente à gratificação por dedicação exclusiva pagas a menor, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A tabela que estabelece a remuneração devida nas funções de confiança de dedicação exclusiva (Lei Complementar 442/2011) dispôs que os Secretários de Escola com até 300 (trezentos) alunos fazem jus a uma remuneração adicional de 17,60% (dezessete vírgula sessenta pontos percentuais), acrescido de 1,10% (um vírgula dez pontos percentuais) a cada cinquenta alunos devidamente matriculados e com frequência, acima do piso de trezentos.

3. A norma ainda fixou expressamente que “A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas) posicionado na Classe D e Nível 12.”.

4. Destarte, a Recorrente faz jus à diferença de remuneração postulada, pois o adicional por ela recebido foi calculado sobre o valor do seu subsídio, tal como confessado pelo ente público, em dissonância com o disposto na referida Lei.

5
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O recebimento a menor ou a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo, não resulta em dano moral ao servidor, senão em dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis. Precedentes jurisprudenciais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0504180-94.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023